Tribunal: STF
Processo: Rcl 37427
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Orlando de Souza e Silva afirma haver o Presidente do Colégio Recursal de Osasco/SP, no processo nº 1002839-19.2018.26.0529, usurpado a competência do Supremo.
    Narra ter ajuizado, contra Smiles Fidelidade S.A., ação visando reparação de danos. Julgado improcedente o pedido, a óptica foi mantida em recurso inominado. Desprovidos embargos declaratórios, sobreveio recurso extraordinário, cujo processamento foi indeferido. Com agravo não se obteve êxito.
    Sustenta caber a este Tribunal aferir o requisito da repercussão geral da matéria. Ressalta atendido o pressuposto, estando em jogo discussão sobre o caráter patrimonial de milhas obtidas em programas de pontuação de empresas aéreas, considerados os artigos 5º, inciso XXII, e 170, inciso II, da Constituição de 1988. Diz impertinente o Tema nº 800 como base para a negativa de seguimento do recurso extraordinário.
    Requer seja determinada a remessa do processo ao Supremo.
    2. Tem-se controvérsia surgida a partir de contrato de direito privado, estando a pretensão voltada à reparação de alegados danos. Embora impróprio assentar, em tese, a inexistência de repercussão maior quanto a conflitos apreciados por Juizados Especiais, o quadro está alcançado pelo decidido no recurso extraordinário com agravo nº 835.833 – Tema nº 800, inexistindo erronia na observância da sistemática da repercussão geral. Confiram a ementa:
    PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC.
    (Recurso extraordinário nº 835.833, relator ministro Teori Zavascki, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 26 de março de 2015.)
    A teor do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, e § 2º, do Código de Processo Civil, deve o Colegiado de origem negar seguimento a recurso extraordinário se versada discussão em relação à qual tenha o Supremo assentado não configurada a repercussão maior. Contra o pronunciamento, pertinente é o agravo, não verificada usurpação da competência deste Tribunal.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator